Tribunal: TJMT
Processo: 1009130-47.2019.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009130-47.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA - CNPJ: 47.658.539/0001-04 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA - CNPJ: 47.658.539/0001-04 (REPRESENTANTE), EDNA CEZARIO DE MORAIS - CPF: 621.709.451-72 (APELADO), SOCRATES MOTA MARTINS - CPF: 714.512.502-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO – CONSORCIADO FALECIDO – SETENÇA DE PROCEDÊNCIA – ORDEM DE LIBERAÇÃO IMEDIATA DA CARTA DE CRÉDITO À VIÚVA – INSURGÊNCIA

RECURSAL LIMITADA À CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROVA DE SITUAÇÃO FÁTICA QUE GEROU DANO MORAL INDENIZÁVEL NO CASO CONCRETO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1- É assente, no STJ, o entendimento
“de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico”
. (AgInt no REsp 1773461/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 23/08/2019). Logo, em regra, a demora na liberação do valor da carta de crédito à viúva do contratante, não constitui fato capaz de gerar danos morais; todavia, no caso concreto, a conduta abusiva da Apelante em não liberar o pagamento do prêmio, causando constrangimentos à Apelada, acometida de neoplasia de mama não podem ser entendidos como mero aborrecimento do cotidiano, motivo pelo qual manteve-se hígido o dever de indenizar.

2- Não há critérios legalmente definidos para a fixação da indenização por dano moral e, por esse motivo, o Julgador deve se atentar às finalidades compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica da condenação, sem descuidar dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para evitar que a reparação se transmude em enriquecimento sem causa ou, que seja insignificante a ponto de não acarretar qualquer desestímulo no ofensor. Na hipótese, manteve-se o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), pois é razoável, proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1009130-47.2019.8.11.0002

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela empresa
Consórcio Nacional Wolkswagen Ltda.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória ajuizada por
Edma Cezario de Morais
.

O Julgador
a quo
acolheu parte dos pedidos, declarou a validade do Contrato de Seguro Prestamista, compeliu a empresa Apelante a liquidar o Contrato de Consórcio firmado com o
de cujus
Liandro Cruvinel de Morais, determinou o pagamento da carta de crédito e condenou a Apelante ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora desde a citação e correção monetária a partir da sentença, além de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

A insurgência recursal se restringe à condenação ao pagamento da verba indenizatória de cunho extrapatrimonial.

A Apelante argumenta que não praticou qualquer ato ilícito. Aduz que, conforme o regulamento do consórcio, o pagamento/ressarcimento de valores são realizados, somente, depois da apresentação do inventário, formal de partilha ou autorização judicial, com a contemplação ou encerramento do grupo.

De outro norte, aduz que o inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral indenizável.

Assim, requer seja afastado o dever de indenizar e, subsidiariamente, pugna pela redução da verba.

Contrarrazões no Id. 120000614.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em síntese, a Ação foi ajuizada porque
Liandro Cruvinel de Morais
, marido da Autora/Apelada, aderiu a um Contrato de Consórcio da empresa Apelante, vinculado a Contrato de Seguro Prestamista.

O contratante foi a óbito e, assim, a viúva Autora tentou receber a carta de crédito.

Depois de inúmeras tentativas administrativas, inclusive com o envio de todos os documentos solicitados pela empresa Apelante, não logrou êxito em receber o crédito e, por fim, foi informada que receberia o valor com a contemplação ou encerramento do grupo.

Tais fatos, aliados à necessidade premente do recebimento da verba, porque foi diagnosticada com neoplasia de mamas, deram azo ao ajuizamento da demanda e, além de outros pedidos, a Apelada requereu a condenação da empresa Apelante ao pagamento de indenização por dano moral.

Conforme relatado, o pleito indenizatório foi acolhido e a Recorrente condenada a pagar R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

A Apelante aduz que não praticou qualquer ato ilícito haja vista que, conforme o regulamento do consórcio, o pagamento/ressarcimento de valores são realizados, somente depois da apresentação do inventário, formal de partilha ou autorização judicial, com a contemplação ou encerramento do grupo.

De outro norte, argumenta que o inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral indenizável.

Assim, requer seja afastado o dever de indenizar e, subsidiariamente, pugna pela redução da verba.

De fato, é assente no âmbito do STJ, o entendimento
“de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico”
. (AgInt no REsp 1773461/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 23/08/2019). Porém, aquela Corte Superior também se posiciona no sentido de que
“não há lógica em se exigir que o beneficiário aguarde a contemplação do consorciado falecido ou o encerramento do grupo, para o recebimento da carta de crédito, uma vez que houve a liquidação antecipada da dívida (saldo devedor) pela seguradora, não importando em qualquer desequilíbrio econômico-financeiro ao grupo consorcial”.
(REsp 1770358/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 22/03/2019).

No mesmo sentido o Acórdão proferido no Recurso Especial n.º 1406200/AL, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, julgado pela Quarta Turma e publicado em 02/02/2017.

Neste caso, o fato de a Autora/Apelada ter direito a indenização securitária criou, sem qualquer dúvida, grande expectativa em receber o valor investido por seu falecido marido, fato que acarretaria complemento a sua condição econômica e que facilitaria a aquisição de medicamentos para a doença que a acomete (neoplasia de mamas).

Ademais, não se pode olvidar que a Ação foi ajuizada depois de mais um ano da primeira tentativa de receber o valor administrativamente.

Assim, embora acompanhe a linha jurisprudencial do STJ no sentido de que o inadimplemento contratual, de per si, não gera dano moral indenizável,
especificamente neste caso
, tenho que estão suficientemente comprovadas as consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico, decorrente do inadimplemento contratual.

Com maestria, a Ministra Nancy Andrighi ensina que, em casos de indenização por dano moral decorrente de inadimplemento contratual,
“deve o julgador adotar a sensibilidade ético-social do homem comum, nem muito reativa a qualquer estímulo ou tampouco insensível ao sofrimento alheio”
. (Resp 1655465/RS, Publicada em: 19/06/2017).

No caso, é compreensível que a conduta da empresa Apelante tenha gerado enorme frustração na Apelada porque, depois de exigir inúmeros documentos, os quais foram enviados pela Apelada, ao final e após longo tempo de espera, informou que não iria pagar o valor devido enquanto não ocorresse a contemplação ou o encerramento do grupo.

Com efeito, o ilícito corresponde à conduta abusiva da Apelante em não liberar o pagamento do prêmio, causando constrangimentos à Apelada, acometida de neoplasia de mama, neste caso, não podem ser entendidos como mero aborrecimento do cotidiano, motivo pelo qual mantenho hígido o dever de indenizar.

No que concerne ao valor da indenização, sabe-se que não há critérios legalmente definidos para a sua fixação e que, por esse motivo, o Julgador deve se atentar às finalidades compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica da condenação, sem descuidar dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para evitar que a reparação se transmude em enriquecimento sem causa ou, que seja insignificante a ponto de não acarretar qualquer desestímulo no ofensor.

Nessa perspectiva, em que pese ao argumento da Apelante de que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é exacerbado, tenho que o montante deve ser mantido, pois é razoável, proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto.

Diante do exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da condenação (art. 85, § 11, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022